Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. DETENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. Conforme previsão do artigo 33, caput, do Código Penal, o crime punido com detenção deverá ser cumprido em regime aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Hipótese em que se revela adequada a fixação do regime inicial semiaberto, ainda quando reste a pena calculada abaixo de quatro anos de detenção, com fundamento na valoração negativa dos antecedentes penais e pelo fato de ser o réu multirreincidente.